Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-60.2024.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo dos devedores de cédula de crédito bancário, entendendo ser admitida a capitalização mensal dos juros após a edição da MP 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ – Inocorrência de omissão ou contradição – Prequestionamento anotado.

Embargos rejeitados.